Tribunal: TJDFT
Processo: 0730744-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MADEIRA PARA APARTAMENTO. PRODUTOS DEFEITUOSOS. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INSTALAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO. MÁ QUALIDADE DO VERNIZ APLICADO E EM EXCESSO. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse: "A pretensão inicial está fundamentada na alegação da parte autora de que a madeira adquirida junto à ré para aplicação no piso de sua residência apresentou vício de qualidade, devido à presença de insetos (cupins e brocas), que teria causado diversos problemas, como rachaduras, levantamento do piso e buracos, o que culminou na necessidade de troca de toda a madeira, dedetização e reinstalação. Afirma que, em decorrência de todo este serviço de reparação, teve que desembolsar a quantia de R$ 15.822,42".
1. Ação de conhecimento em que o autor pede: a) a rescisão do contrato; b) a restituição dos valores pagos no montante de R$ 17.991,00; c) a indenização pelos danos materiais sofridos de R$ 15.822,42; e d) dano moral no valor de R$ 6.186,58. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Na apelação, o autor requer a reforma da sentença. Alega que a responsabilidade pelos prejuízos sofridos é da empresa ré, que entregou madeiras com defeitos, verdes e úmidas. Afirma que a colocação das peças foi realizada corretamente, por isso não deu causa nem contribuiu com os danos. Aduz que teve diversos prejuízos que devem ser compensados pelas indenizações pleiteadas.
2. Conforme exposto na sentença, embora se trate de relação de consumo, não se encontram nos autos requisitos para a inversão do ônus da prova, uma vez que no ato da entrega o réu recebeu a madeira sem nenhuma reclamação. Assim, cabia à parte autora demonstrar prova mínima de que os defeitos apresentados decorreram de má qualidade da madeira adquirida junto à demandada. 2.1. No entanto, o laudo juntado aos autos pelo próprio autor afirma claramente que a forma de instalação pode ter causado diretamente os danos no piso, tanto pela colagem inadequada, caso não tenha obedecido à distância mínima de 12 mm entre cada peça, quanto pela aplicação de verniz em excesso. 2.2. Ademais, o mesmo laudo juntado pelo autor afirma que “o verniz de acabamento que foi aplicado apresenta um tom de excessivo brilho, e cobertura espessa, que dificulta a madeira a trabalhar, corroborando para o empenamento das peças.”. 2.3. Assim, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o vício no produto entregue pela empresa ré ou que a madeira fornecida é de baixa qualidade.
3. Recurso improvido.